Tribunal: TJES
Processo: 0000870-52.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000870-52.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEIDIO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000870-52.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEIDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO SIMPLES. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. NÃO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
MÉRITO
.
CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
.
1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
Considerando a inexistência de qualquer irregularidade na suspensão condicional do processo e na retomada da marcha processual, bem como não havendo o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas, não configurada a incidência da prescrição.

Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

3
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000870-52.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEIDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida em 22/01/2015, tendo sido o réu beneficiado com a suspensão condicional do processo, na forma do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 em 18/09/2018.

Ressalta-se que, conforme dispõe o §6º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95,
“
não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo”
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Embora o instituto da prescrição seja matéria de ordem pública - ou seja, aferível em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício -, há considerações que extrapolam os limites de cognição do presente momento processual, mormente considerado não ter sido a alegação - termo inicial - enfrentada pelas instâncias a quo. 2. De acordo com o termo de audiência para oferecimento de proposta de suspensão do processo, o feito foi efetivamente suspenso em 24/10/2018. E, nos termos do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995, "não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo". 3. Nesse contexto, tem-se que não transcorreu o prazo de 3 anos entre o recebimento da denúncia (24/11/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/9/2021), porquanto suspenso o curso da prescrição entre 24/10/2018 e 5/9/2019. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 748.945/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

A marcha processual foi retomada em 31/03/2022, em razão do descumprimento das condições impostas, tendo sido a sentença condenatória publicada em 20/06/2022.

Conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, se a pena não excede o patamar de 2 (dois) anos, como no caso dos autos.

Sendo assim, considerando a inexistência de qualquer irregularidade na suspensão do processo e na retomada da marcha processual, bem como não havendo o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas, verifico que não houve incidência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CLEIDIO PEREIRA DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de maio de 2014, o denunciado, juntamente ao corréu, subtraiu dois aparelhos celulares da marca Samsung e um relógio de pulso da marca Giorgio Armani, do cartório da 2ª Vara Criminal de Vitória, no Fórum Criminal de Vitória.

Nas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a concessão de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.